Tribunal: TJMT
Processo: 1016979-31.2023.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016979-31.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[KEILA REGINA DA SILVA LUZ - CPF: 017.788.171-22 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
–
RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO
– ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PRETENSÃO DE PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PROVAS UNILATERAIS – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DIGITAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a juntada de contrato digital, no qual a aderência ao contrato foi manifestada por meio eletrônico, inclusive com identificação facial, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Estando comprovada a contratação, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão, inclusive em relação à condenação por litigância de má-fé, sobretudo quando o recurso é genérico e alega prova unilateral, sem impugnar a contratação digital e o recebimento dos valores em conta.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, bem como a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé (9%), custas processuais e honorários advocatícios (R$ 1.000,00), ante a comprovação da contratação, sem impugnação desse fato, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e condenar a parte reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) – art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da reclamada.

Ressalto que a penalidade de litigância de má-fé e os honorários dela decorrentes não se encontram abarcados pelos efeitos da justiça gratuita, conforme disciplina o art. 98, §1, §2 e §4 do CPC.

Expeça-se ofício ao Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas (NUMOPEDE), para conhecimento da presente ação.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95..

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que as provas juntadas são unilaterais, pois não há prova da contratação dos serviços que geraram a inscrição, razão pela qual deve a sentença ser reformada a fim de que haja a procedência da demanda.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a demanda.

A recorrida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Da análise dos autos e das provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação de Cédulas de Créditos e do inadimplemento, se tratando de recurso genérico que alega se tratar de prova unilateral, não havendo impugnação da forma digital de contratação, fato sequer impugnado.

Apesar de alegar que a inexistência de contrato de empréstimos assinado, verifica-se que desde a contestação a parte promovida sustentou e comprovou que a contratação se deu na forma digital, na qual os termos da contratação são celebrados por meios digitais, cuja adesão se dá mediante assinatura digital com IP, e e-mail da autora, inclusive com identificação facial, tal como ocorreu.

Portanto, apesar de sustentar a inexistência da contratação de empréstimos, a parte promovente não impugnou as provas da contratação digital. Não impugnou o IP, e e-mail constante nos contratos.

Com efeito, foi admitida a existência de relação jurídica pelo consumidor, bem como comprovada a contratação dos empréstimos por meio digital.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada de contrato digital, no qual a aderência ao contrato foi manifestada por meio eletrônico a partir de assinatura digital, com IP da máquina e e-mail da autora, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Havendo comprovação da contratação, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão, inclusive em relação à condenação por litigância de má-fé, sobretudo quando o recurso é genérico e alega prova unilateral, sem impugnar a contratação digital e o recebimento dos valores em conta.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa,
suspensa a sua execução em face ao disposto no
artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023